Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO HENRIQUE SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. DESACERTO. RÉU REINCIDENTE GENÉRICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RETORNO AO COMETIMENTO DE CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCOBERTA A PARTIR DE UMA CORONHADA DADA NA CABEÇA DE TERCEIRO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula de no 269 do STJ, para fins de fixação do regime inicial semiaberto, ao réu que é reincidente genérico, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, sobretudo se o acusado não preenche os requisitos do regime aberto, sob pena de conferir tratamento igualitário àquele que é primário. 2. No caso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o réu não preenche os requisitos subjetivos da medida. Nesse âmbito, além de o réu ter voltado a incidir em conduta delituosa, o crime foi descoberto a partir da informação de terceiro de que o réu teria dado uma coronhada na cabeça desse terceiro. Pena privativa de liberdade restabelecida. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do Código Penal e enunciados 718 e 719, ambos do STF e 269 e 440, ambos do STJ. Defende ser cabível a fixação de regime aberto para o réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Colaciona julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 33 e 44, §3, ambos do CP, tendo em vista que a decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto na hipótese de condenação à pena não superior a quatro anos de reclusão se constatada a reincidência do réu. 2. Considerando que o pedido de substituição da pena já foi enfrentado por esta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.948.455/SP (transitado em julgado em 27/4/2022), não há com o conhecer do habeas corpus no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 823.828/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 4. "O entendimento desta Corte Superior é de que 'a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020)." (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.). 5. O pedido de análise de progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, além de se tratar de inovação recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado dissídio jurisprudencial com os enunciados enunciados 718 de 719, ambos do STF e 269 e 440, ambos do STJ, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023